Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS RÉU: DEBORA DE SA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória (ID no 15885350 – pag. 01/20) proposta por RONALDO BRANDÃO DOS SANTOS, buscando, com base no inciso VIII do artigo 966 do Novel Código de Processo Civil, a rescisão de coisa julgada formada nos autos de no 2016.16.1.011722-0 movida por DEBORA DE SÁ CÂMARA, que tramitou no Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Primeiramente, passo à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor. No despacho de ID no 15890787, determinei que a parte procedesse a juntada aos autos de provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo. Compulsando os autos, verifico que o autor atendeu, de fato, à determinação constante no despacho mencionado, juntando a documentação complementar pertinente (ID no 16091292), na qual comprova o exercício da profissão de motorista através do aplicativo Uber, com renda variável, desde que foi desvinculado da sua anterior ocupação como porteiro, conforme carteira de trabalho acostada ao ID. 16091306. Desse modo, tenho por bem deferir a vindicada justiça gratuita em prol do autor, haja vista considerar se tratar de parte pobre na forma da lei, ficando, assim, dispensado do recolhimento do preparo recursal e do depósito judicial da importância de 5% do valor da causa exigido pelo artigo 968, inciso II do CPC. Passo agora à apreciação da liminar postulada pelo autor. A parte autora aduz que o decisum a ser rescindido tem questões de fato e de direito ignoradas para o direito. Alega que há prova inequívoca da aquisição pelo autor em 10 de janeiro de 1995, por meio da celebração do instrumento particular de cessão de direitos, do imóvel situado na Rua 08 Chácara 217 casa 09, Vicente Pires/DF, fato este anterior ao casamento com a ré em 05 de janeiro de 1996. Desse modo, entende que deve ser desconstituída a partilha e suspensa a cobrança de alugueres desde a sentença como determinado nos autos da ação de divórcio no 2016.16.1.011722-0. Aduz que a cessão de direitos ao ID. 15885355 foi demonstrada em juízo e confirmada por ambas as partes tendo se revestido de todas as formalidades legais. Afirma ser a decisão eivada de erro material e de fato ao se pautar em falsa premissa fática ao considerar que o bem pertencia ao casal e foi objeto de partilha. Desse modo, o autor requer a concessão inaudita altera pars de tutela antecipada, com o fito de atribuir efeito suspensivo à ação de alienação judicial sob o no 0711167-14.2018.07.0020 em curso no Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, enquanto perdurar o trâmite do feito rescisório, haja vista a determinação de avaliação do imóvel para leilão contida naqueles autos. No mérito, pugna pela desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa a fim de se confirmar a compra do terreno pelo autor antes do casamento e proceder a partilha valor da casa construída durante a união matrimonial do casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) e suspensão de alugueres desde a sentença. É o relato do necessário. Decido. Impende registrar que a ação rescisória é uma demanda que tem por escopo desconstituir a coisa julgada material, estando limitada às hipóteses descritas no artigo 966 da nova Lei de Ritos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. (grifo nosso) Outrossim, consoante se depreende no artigo 969 do mencionado texto legal, a “propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Acerca do deferimento da tutela provisória, assim dispõe a citada norma invocada, in verbis: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. (grifo nosso) In casu, o autor requer a concessão inaudita altera pars de tutela antecipada, com o fito de atribuir efeito suspensivo à ação de alienação judicial sob o no 0711167-14.2018.07.0020 em curso no Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, enquanto perdurar o trâmite do feito rescisório. Para tanto, a parte autora aduz (ID no 15885350) que o decisum a ser rescindido está eivado de erro material e de fato por ter sido o imóvel partilhado adquirido antes da constância do matrimônio das partes através de cessão de direitos (ID. 15885355). Nos termos do §1o do artigo 966 do Diploma de Ritos, haverá erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Compulsando os autos, observo que quando da prolação da sentença (ID no 15885559) a questão atinente a aquisição do imóvel através da cessão de direitos fora aventada pelo autor desta ação, vejamos: Em resposta, o réu afirma que o imóvel foi adquirido com recursos provenientes de heranças e adiantamento da legítima. Alega ter erro material na cessão de direitos, fl. 55. Requer a improcedência dos pedidos. A autora, em replica, afirma que o bem foi adquirido com recursos do casal e que a data na cessão, anterior ao casamento, foi inserida para fins de regularização do imóvel. (...) As partes se casaram em 23,12,1995 (fl. 17). Consta na cessão de direitos que, fls. 19, foi mandada digitar em 10.1.1995. Consta firma reconhecida estranhamente em janeiro de 1995. Porém, pela própria narrativa do réu, fls. 51-52, de que teria adquirido direitos sobre o terreno após o falecimento de seu irmão em 1996, e sua qualificação de fls. 19, como casado, demonstra que tal aquisição se deu após o casamento. Naturalmente, nada mais é do que a demonstração, mais uma vez, da odiosa astúcia de alguns jurisdicionados, de inserir datas retroativas em cessões de direitos, para fins de futura regularização, como confessado a fls. 147. A região administrativa de Vicente Pires, diga-se de passagem, foi quase toda construída sob essa corriqueira mentira de inserir datas retroativas, para tentar legitimar a ocupação indevida de bem público. Superada essa questão, tenho que o bem foi adquirido e construído após o casamento. Não verifico, nesta análise sumária, que a coisa julgada a ser rescindida violou frontalmente qualquer norma jurídica, já que, ao que tudo indica, o órgão julgador, em momento apropriado, analisou detidamente a controvérsia sobre os fatos expostos, não havendo desatenção nem desconsideração quanto à prova então colacionada. Não denoto, ainda, qualquer erro crasso na fundamentação do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, uma vez que foi, aparentemente, dada solução adequada ao litígio e consentânea com as normas jurídicas vigentes, não obstante ser contrária à pretensão da parte autora, que insiste em levantar argumentos já invocados. Destarte, tenho que o oferecimento desta rescisória, nesta primeira análise, apenas reflete o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável, não sendo, todavia, referida ação o meio adequado para rediscutir a causa como uma instância recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto da 2a Câmara desta Corte: “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 2. O erro de fato que autoriza a rescisão da sentença é aquele que decorre da dasatenção ou desconsideração do julgador quanto à prova, e não do acerto ou desacerto na sua apreciação. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Em sede de ação rescisória, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 5. Se o aresto rescindendo não desrespeitou literal disposição de nenhuma norma ou lei ou desconsiderado qualquer prova acostada aos autos, tendo a decisão hostilizada optado por uma das teses aplicáveis à solução da lide e com base em documento juntado pela Autora, mostra-se descabida a pretendida rescisão do julgamento. 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n.990611, 20160020237955ARC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403)” (grifo nosso) Destarte, por não restar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para deferimento do pleito ora em análise, entendo que é indevida a suspensão do cumprimento do decisum rescindendo através da alienação judicial de bens. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Cite-se a parte requerida, para responder no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970[1] do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 190[2] do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Brasília, 19 de maio de 2020 13:25:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [2] Art. 190. Recebida a petição inicial, o relator determinará a citação do réu, assinando-lhe prazo, nunca inferior a quinze nem superior a 30 (trinta) dias, para apresentar resposta.